Tribunal: TJMT
Processo: 1006472-35.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto pelo EVANTUIRO ANTONIO ROSA ALVES, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado:
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO UNIPESSOAL QUE NEGOU PROVIMENTO – CUMULAÇÃO DE BENEFICIO PREVIDENCIÁRIOS – AUXILIO DOENÇA E APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO LEGAL – ANTERIOR A VIGENCIA DA LEI 9.528/1997. – SUMULA 507 STJ – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
1. Não tendo o agravante apresentado qualquer argumento capaz de ensejar a modificação do julgado, deve a decisão agravada ser mantida.
2.[...] Somente é possível a cumulação de auxílio-acidente com aposentadoria se a lesão incapacitante, geradora do auxílio-acidente, e a concessão do jubilamento forem anteriores à alteração do art. 86, §§ 2o e 3o, da Lei n. 8.213/1991, promovida em 11.11.1997 pela Medida Provisória n. 1.596-14/1997, posteriormente convertida na Lei n. 9.528/1997. ((AgInt no REsp 1892812/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021).
3. Decisão mantida. Negado Provimento.
Nas razões do recurso, alega o recorrente, em síntese, violação aos artigos 86, §1o, da Lei 8.213/91 e 490 do CPC, ao argumento de que “houve erro de julgamento no presente caso, pois inexiste qualquer pretensão do Recorrente em obter cumulação de benefícios, visto que o objeto dos autos se trata de concessão do benefício de auxílioacidente até a véspera do recebimento de aposentadoria por tempo de contribuição, o que é legitimado pelo artigo 86, §1o da lei 8.213/91, não havendo de tal forma qualquer barreira legal a impedir a concessão da correta pretensão aventada”.
Com essas considerações, requer que “seja conhecido e provido, para que seja haja reforma do decisum ora objurgado, para garantir a percepção do benefício de Auxílio-acidente até a véspera do recebimento da aposentadoria Por Tempo de Contribuição do Recorrente”.
Recurso tempestivo.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Nas razões do recurso, alega o recorrente, em síntese, violação aos artigos 86, §1o, da Lei 8.213/91 e 490 do CPC, ao argumento de que “houve erro de julgamento no presente caso, pois inexiste qualquer pretensão do Recorrente em obter cumulação de benefícios, visto que o objeto dos autos se trata de concessão do benefício de auxílioacidente até a véspera do recebimento de aposentadoria por tempo de contribuição, o que é legitimado pelo artigo 86, §1o da lei 8.213/91, não havendo de tal forma qualquer barreira legal a impedir a concessão da correta pretensão aventada”.
Nesse ponto, constou do aresto impugnado, in verbis:
“(...) O recurso não merece o provimento almejado.
Isso porque, a acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores a 11/11/1997, observado o critério do art. 23 da Lei n. 8.213/1991 para definição do momento da lesão nos casos de doença profissional ou do trabalho.
No caso em apreço, dos documentos colacionados em especial, no constante no ID n. 12932070, denota-se que o Apelante somente em 08/12/2016, passou a receber o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, portanto, não faz jus à acumulação pleiteada..”.
Logo, observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, em que somente é possível a cumulação de auxílio-acidente com aposentadoria se a lesão incapacitante, geradora do auxílio-acidente, e a concessão do jubilamento forem anteriores à alteração do art. 86, §§ 2o e 3o, da Lei n. 8.213/1991, promovida em 11.11.1997 pela Medida Provisória n. 1.596-14/1997, posteriormente convertida na Lei n. 9.528/1997, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo, senão vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS. AUXÍLIO-ACIDENTE E APOSENTADORIA.IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 507/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.DESCABIMENTO.I ? Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.II - O acórdão recorrido contraria a orientação desta Corte, segundo a qual somente é possível a cumulação de auxílio-acidente com aposentadoria se a lesão incapacitante, geradora do auxílio-acidente, e a concessão do jubilamento forem anteriores à alteração do art. 86, §§ 2o e 3o, da Lei n. 8.213/1991, promovida em 11.11.1997 pela Medida Provisória n. 1.596-14/1997, posteriormente convertida na Lei n. 9.528/1997.III - Tal entendimento foi ratificado com a publicação da Súmula n.507/STJ, in verbis: ?A acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores a 11/11/1997, observado o critério do art. 23 da Lei n. 8.213/1991 para definição do momento da lesão nos casos de doença profissional ou do trabalhoIV - Inaplicabilidade do Tema n. 599 de Repercussão Geral, por ausência de similitude.V [...] (AgInt no REsp 1892812/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021).(g.n)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça